Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740938-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LUIZ PENHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON LUIZ PENHA contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. De plano, o agravante pugnou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimado a comprovar a hipossuficiência, quedou-se inerte. Diante disso, indeferiu-se o benefício e, em ato continuou, intimou-se o agravante para recolher o preparo, ônus do qual não se desincumbiu. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se ao agravante a comprovação da sua hipossuficiência, e, uma vez não demonstrada, concedeu-se a oportunidade de recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo juntado prova da condição econômica alegada, nem recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator